Tribunal: TCU
Processo: 043.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços de mobiliário em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Layout Móveis para Escritório Ltda., com pedido de concessão de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 4/2020, em sistema de registro de preços, promovido pelo Comando da 12a Região Militar - Exército Brasileiro, que tem por objeto a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher, nos termos do art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, as razões de justificativa apresentadas por Ender Martins Fontoura, excluindo-o da responsabilidade; 9.3. rejeitar, nos termos do art. 43, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, § 2o, do Regimento Interno/TCU, as razões de justificativa apresentadas por Flávio Cabral Xavier, Vinicius Ramos Mação, Everaldo de Souza Bezerra e Luiz Filipe Teixeira Gonçalves; 9.4. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar as multas indicadas a seguir, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das correspondentes quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Flávio Cabral Xavier 7.000,00 Vinicius Ramos Mação 7.000,00 Everaldo de Souza Bezerra 3.500,00 Luiz Filipe Teixeira Gonçalves 7.000,00 9.5. autorizar, desde logo, caso venha a ser solicitado pelo responsável, o pagamento parcelado da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma da legislação vigente, além de alertá-lo que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. expirado o prazo para pagamento da dívida, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, e 219 do Regimento Interno do TCU, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos, observados os limites previstos na legislação pertinente, dos servidores regidos pela Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não seja paga até o seu vencimento, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência ao Comando da 12a Região Militar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a exigência prevista no pregão eletrônico 4/2020 de apresentação de prova de quitação de anuidade junto ao CREA do engenheiro signatário do laudo referente à Norma Regulamentadora NR-17 viola o art. 30, inc. I, da Lei 8.666/1993, de modo que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da 12a Região Militar, ao representante e aos responsáveis Flávio Cabral Xavier, Vinicius Ramos Mação, Everaldo de Souza Bezerra, Ender Martins Fontoura e Luiz Filipe Teixeira Gonçalves.